Tribunal: TJMT
Processo: 1004116-84.2016.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004116-84.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WW TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 11.435.397/0001-60 (APELADO), REGIANE ZANARDINI MENEZES - CPF: 004.687.431-38 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – PROGRAMA GOVERNAMENTAL – OPERAÇÃO PROCAMINHONEIRO – LEI Nº 13.126/15 E RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.409/2015 – AUTORIZAÇÃO PARA O REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS ORIUNDAS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS – OBRIGAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DESDE QUE CUMPRIDOS OS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS – SENTENÇA MANTIDA – PRECEDENTES DESTA CORTE –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade do recurso se a apelação preenche os requisitos de sua admissibilidade, indicando os motivos de fato e de direito inerentes ao recurso.

Inexiste qualquer restrição à inclusão dos contratos firmados com base no BNDES-FINAME no programa de refinanciamento procaminhoneiro instituído pela lei nº 13.126/15, desde que atendidos os requisitos legais.

Havendo demonstração do preenchimento dos requisitos mínimos para o refinanciamento contratual pelo mutuário, cumpre ao agente financeiro proceder à repactuação do contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S. A., contra a sentença de id. 40111097 , proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Dr. Luiz Antonio Sari, que, na Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada nº 1959-96.2016.811.0055, movida pela empresa apelada,
julgou

procedentes
os pedidos constantes na exordial, para
determinar
que a instituição financeira requerida
promova o refinanciamento
da Cédula de Crédito Comercial nº 0883157-2 (BNDES FINAME – PSI), PAC 045-0/9256-8, firmada em 04 de março de 2013, para a aquisição de um Cavalo Mecânico Scania R440 A6x4, bem como da Cédula de Crédito Bancário nº 0911274 (BNDES FINAME – PSI), PAC 045-0/32919-3, firmada em 17 de julho de 2.013, para a aquisição de um Conjunto de Semi Reboque Librelato, carga aberta (2) dois eixos (dianteiro e traseiro).

Irresignada, a instituição financeira apelante alega preambularmente sua ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade da renegociação compete ao BNDES.

No mérito, aduz que não há fato constitutivo da empresa apelada, pois não requereu expressamente a renegociação em uma de suas agências; que o alongamento (renegociação) da dívida, a despeito de ter requisitos objetivos, seria facultativo; que o contrato deve reger-se pelo
pacta sunt servanda
.

Requer, desse modo, o provimento do recurso, a fim de julgar improcedente a pretensão contida na exordial.

Mesmo intimada, a empresa apelada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id. 40111103.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de obrigação de fazer onde a empresa autora pleiteou a inclusão do contrato firmado com o agente financeiro (banco apelado) no programa de renegociação de operação contratada no âmbito do Programa BNDES de Financiamento a Caminhoneiros –
BNDES Procaminhoneiro
, nos termos do art. 2º da Lei nº 13.126/2015, que deu nova redação ao art. 1º-A da Lei nº 12.096/2009 e da Resolução nº 4.409/2015 do BACEN.

De acordo com o disposto na norma legal, compete ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES autorizar o refinanciamento dos contratos de financiamento destinados à aquisição de caminhões, desde que preenchidos os requisitos legais, a saber:

“
Art. 1º-A. O BNDES é autorizado a refinanciar os contratos de financiamento:

I - de que trata o art. 1ª destinados à aquisição e ao arrendamento mercantil de caminhões, chassis, caminhões-tratores, carretas, cavalos mecânicos, reboques, semirreboques, incluídos os tipo dolly, tanques e afins, carrocerias para caminhões novos e usados, sistemas de rastreamento novos, seguro do bem e seguro prestamista;

II - firmados até 31 de dezembro de 2015 por: a) pessoas físicas residentes e domiciliadas no País, do segmento de transporte rodoviário de carga; b) empresários individuais, empresas individuais de responsabilidade limitada, associados de cooperativas de transporte e sociedades, associações e fundações cuja receita operacional bruta ou renda anual ou anualizada seja de até R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), desde que sejam do segmento de transporte rodoviário de carga; c) empresas arrendadoras, desde que o arrendatário se enquadre na forma das alíneas “a” e “b” deste inciso.

§1º O prazo para formalização das operações de refinanciamento de que trata o caput deste artigo é até 30 de dezembro de 2016.

§2º:
(...).”

Em seu apelo, sustenta o banco recorrente ser inviável o refinanciamento do contrato (cédula de crédito bancário de nº 0883157-2, firmado em 04/03/2013 e a segunda no valor de R$ 109.500,00, cédula de crédito bancário nº 0911274 firmado em 17/07/2013), tendo em vista não se tratar de uma obrigatoriedade, mas mera faculdade das instituições financeiras em conceder o alongamento.

Ocorre que não há qualquer vedação acerca da inclusão ao refinanciamento do contrato em questão, pois os normativos de regência são categóricos em atender o pleito da empresa apelada, senão vejamos:

A Resolução nº 4.409/15 preconiza que:

“
Art. 1º Ficam estabelecidas as condições necessárias aos refinanciamentos de que trata o art. 1º-A da Lei nº 12.096, de 24 de novembro de 2009, observado o seguinte:

I - beneficiários:

a) pessoas físicas residentes e domiciliadas no País, do segmento de transporte rodoviário de carga;

b) empresários individuais, empresas individuais de responsabilidade limitada e sociedades, associações e fundações, cuja receita operacional bruta ou renda anual ou anualizada seja de até R$2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), desde que sejam do segmento de transporte rodoviário de carga; ou

c) empresas arrendadoras, desde que o arrendatário se enquadre na forma das alíneas “a” e “b”;

II - objeto do refinanciamento: operações destinadas à aquisição e ao arrendamento mercantil de caminhões, chassis, caminhões-tratores, carretas, cavalos-mecânicos, reboques, semirreboques, incluídos os tipos dolly, tanques e afins, carrocerias para caminhões, novos ou usados, sistemas de rastreamento novos, seguro do bem e seguro prestamista, firmadas até 31 de dezembro de 2014, limitado às:

a) doze primeiras parcelas com vencimento a partir da formalização da operação de refinanciamento; ou

b) parcelas restantes com vencimento a partir da formalização da operação de refinanciamento, se em número menor que doze;

III - prazo para formalização das operações de refinanciamento: até 30 de junho de 2016; (Redação dada pela Resolução nº 4.461, de 28/1/2016.
)”

No caso dos autos todas as exigências foram cumpridas, uma vez que as partes celebraram em 04 de março de 2.013, contrato de financiamento de um Cavalo Mecânico Scania R440 A6x4, no valor de R$355.500,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos reais), em conformidade com o documento de (fls.31/43 – correspondência ID 3282081) e; que as partes celebraram em 17 de julho de 2.013, contrato de financiamento de um Conjunto de Semi Reboque Librelato, carga aberta (2) dois eixos (dianteiro e traseiro), no valor de R$109.500,00 (cento e nove mil, quinhentos reais), em conformidade com o documento de (fls.46/59 – correspondência ID 3282082) e, a autora é pessoa jurídica com renda anual de até R$2.400.000,00 (dois milhões, quatrocentos mil reais) e; atua no segmento do transporte rodoviário de carga, bem como, efetuará o pedido na esfera administrativa em 04 de dezembro de 2015, conforme se verifica pela notificação (fls.62/64 – correspondência ID 3282084).

Assim, como se afere do texto legal, a empresa autora, ora apelada, enquadra-se nos requisitos acima expostos, primeiramente, porque o contrato de financiamento para aquisição dos bens foi celebrado em 16 de setembro de 2013, ou seja, antes de 31 de dezembro de 2015, e, também, porque se trata de sociedade comercial limitada que explora o ramo de transportes de cargas em geral, cuja receita operacional bruta e/ou renda anual não ultrapassa R$2.400.000,00, de modo que o refinanciamento da dívida é perfeitamente possível.

Como se observa, todos os contratos firmados com base no FINAME e FINAME
Leasing
podem ser objeto da repactuação, de modo que a tese defensiva do banco apelante não encontra arrimo legal.

Ademais, não há nos autos qualquer indicativo que obste o pleito da apelada,
visto que o banco não se desincumbiu de demonstrar o não preenchimento dos requisitos legais capazes de afastar a inclusão do refinanciamento pretendido
.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça já sedimentou:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA – ALONGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS – LEI Nº 13.123/2015 E RESOLUÇÃO BACEN N. 4.409/2015 – AUTORIZAÇÃO À UNIÃO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO AO BNDES – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO À AUTORA PREENCHIDOS – REFINANCIAMENTO –
DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR – PROGRAMA GOVERNAMENTAL DE APOIO AOS CAMINHONEIROS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MERA INTERMEDIADORA
– DECISÃO LIMINAR PROFERIDA DURANTE A VIGÊNCIA DO DIREITO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO PELO BANCO – RECURSO DESPROVIDO.

1- “
Sendo um programa governamental, inexiste qualquer interesse da instituição financeira na concessão ou não do refinanciamento criado pela Lei 13.126/2015, vez que atua como mera intermediadora
.” (AI 145968/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 19/12/2016).

2- O direito da autora está assegurado por decisão judicial proferida enquanto em vigor a Circular que prorrogou o prazo para a formalização do FINAME, de modo que deve ser cumprida neste momento, considerando a inadimplência do apelante no cumprimento da determinação. Não pode o banco apelante descumprir a determinação judicial e se dizer beneficiado com o término do prazo para formalizações do FINAME. O direito da autora estava assegurado por decisão judicial à época e, portanto, deve continuar assegurado com a confirmação da liminar na sentença e neste acórdão, de modo a resguardar que o banco apelante não se beneficie, ainda, da própria torpeza.

3- Não existem nos autos quaisquer extratos ou documentos que comprovem que a apelada está com débitos vencidos frente à instituição financeira, de modo que carece de interesse o pedido realizado pelo apelante de que seja determinado que a empresa regularize as parcelas vencidas (não pagas).
(Ap 40302/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALONGAMENTO DE DÍVIDAS ORIUNDAS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS - LEI . 13.126/2015 E RESOLUÇÃO BACEN N. 4.409/2015 - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - OBRIGAÇÃO DOS BANCOS - DIREITO SUBJETIVO DOS DEVEDORES - RECURSO NÃO PROVIDO.

Com a edição da Lei n. 13.126/2015, da Resolução n. 4.409/2015 do BACEN e da Circular n. 026/2015 do BNDES, regulamentando o refinanciamento, não cabe aos Bancos a autorização final para sua concessão ou não, uma vez que o dinheiro aplicado é proveniente do próprio BNDES
.

Cumpridas as condições impostas no art. 1º-A da Lei n. 12.096/2009, deve ser encaminhado o pedido de refinanciamento ao BNDES
. (Ap 180173/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 20/02/2017)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFINANCIAMENTO CÉDULAS DE CRÉDITOS BANCÁRIAS – REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA ORIUNDAS DE VEÍCULOS PESADOS – BANCO MERO AGENTE FINANCEIRO CREDENCIADO - LEI N. 13.123/2015 CIRCULAR SUP/AOI Nº 26/2015-BNDES – AUTORIZAÇÃO PARA REFINANCIAMENTO - OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM ENCAMINHAR PROPOSTA DE REFINANCIAMENTO – DIREITO DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – REQUISITOS DA LIMINAR PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. A Lei nº 13.126/2015, autoriza o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) a refinanciar os contratos destinados ao arrendamento mercantil de caminhões e demais equipamentos destinados ao transporte rodoviário. Nos termos da Lei a instituição financeira é mera intermediadora, cabendo ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) a análise das condições para o refinanciamento , isto é, a decisão final será dele, e não do agravante, por isso, é obrigação o encaminhamento da proposta de refinanciamento . Não há que se falar em redução da multa diária, quando fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
(N.U 1013645-05.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018)

Por fim, imperioso salientar que o principal objetivo do programa de refinanciamento foi o de amparar o setor de transporte de cargas nacional em razão da grave crise financeira que assolou o país no período que antecedeu a edição da lei.

Desse modo, mostra-se correto o desfecho promovido pelo julgador de primeiro grau, que deve ser mantido na íntegra.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários de 10% para 15%, sobre o valor dado à causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020